Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800621-13.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALESSANDRO GOMES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO EM ACORDO HOMOLOGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra acórdão que homologou acordo em ação de rescisão contratual. A embargante alega omissão do acórdão por não ter contemplado a alteração do polo passivo da demanda, conforme requerido no termo aditivo ao acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter feito menção à alteração do polo passivo da demanda, conforme requerido pelas partes no termo aditivo ao acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado homologou o acordo entre as partes, mas não fez menção à alteração do polo passivo para B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., conforme requerido no termo aditivo ao acordo, o que configura omissão. Há nos autos documento que comprova a alegação da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão o acórdão que homologa acordo sem contemplar alteração do polo passivo da demanda, quando requerido pelas partes.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800621-13.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADO: ALESSANDRO GOMES RIBEIRO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 24921251

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

em face do V. Acórdão de
Id. Num. 24921251
, que
conheceu do recurso de Apelação (Id. Num. 73940684) e HOMOLOGOU ACORDO
feito entre as partes (
Id. Num. 18737696 e aditivo no id. 24938775),
nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS movida por
ALESSANDRO GOMES RIBEIRO.

Breve retrospecto processual.

Tratam os autos de ação de Rescisão contratual e restituição de parcelas pagas movida por ALESSANDRO GOMES RIBEIRO em desfavor de L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ambos qualificados nos autos.

Alega o autor, em suma, que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel, imóvel - um (01) lote residencial nº
03
da
QUADRA 368
, Residencial Cidade Jardim 9ª Etapa, nesta cidade de Parauapebas/PA, no valor total de R$
118.423,40 a ser pago em 180 parcelas
.

Aduz o autor que pagou até 01/03/2018, o montante de
R$ 48.894,40
, sem condições de continuar o pagamento buscou a resolução do contrato por via administrativa, sendo informado pela requerida que só lhe seriam devolvidos um valor ínfimo do total pago.

Juntou documentos hábeis a propositura da ação.

Decisão, deferindo a gratuidade judiciária e determinando a citação da parte requerida para, querendo, apresentar contestação.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação conforme se vê no ID nº 14190992. Alegou preliminarmente a ausência de requisitos para o deferimento da justiça gratuita, alegou ainda a ilegitimidade passiva da empresa requerida.

No mérito afirma que as partes assinaram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” de formulário nº 2383, cujo objeto descrito é 01 (um) lote/terreno situado à Avenida dos Buritis, quadra 368, lote 03, Loteamento Residencial Cidade Jardim IX, Parauapebas, Pará, com área de 263,75 m2. Afirmou ainda que as partes negociaram mais lotes. Defendeu a legalidade do contrato e ao final pugnou pela improcedência do pedido.

Réplica à contestação apresentada, em que concorda com a retificação do polo passivo para que passe a ser
B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS LTDA.

Intimados a manifestar interesse na produção de outras provas, as partes nada falaram.

Sobreveio SENTENÇA no id. 14191016:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação.

c) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015.

Sentença registrada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não sendo pagas as custas, extraia-se certidão para inscrição na Dívida Ativa Estadual.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

APELAÇÃO por
B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS LTDA.
(id. 14191017).

Posteriormente à interposição da apelação, ocorreu audiência de conciliação em 12 de março de 2024.

Termo de audiência de conciliação no ID 18488120.

Termo de acordo no ID 18737696.

Ato subsequente, em 18/03/2024 o autor/apelado apresentou petição no ID 18767700 desistindo do acordo.

No Id 20614548 proferi despacho determinando que as partes se manifestassem sobre a impossibilidade de retratação em relação à acordo firmado, pelo que deveriam ser demonstrados defeitos no negócio jurídico que impedissem a homologação da transação.

Manifestação da LMSE EMPREENDIMENTOS no ID 20838264 requerendo a homologação do acordo.

Petição do autor/apelado no ID 20844043 manifestando-se no sentido de que “o autor possui 10 contratos idênticos com a requerida, sendo que o acordo estava englobando apenas 5 desses contratos, ao formalizar o acordo o autor pensou que estava sendo feito acordo com todos os contratos.

Assim, considerando que que o autor possuía uma falsa ideia dos termos do acordo, vez que pressupunha que seria um acordo que englobaria tordos os contratos, quando na verdade englobava apenas metade”.

Requereu a desistência do acordo e o julgamento do feito.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (ID Num 24921251).

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 25244715
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios, alegando que o Acordão foi omisso em relação a requerimento no termo aditivo do acordo, quanto à alteração do polo da demanda para constar
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em conformidade com a petição de id 24938775.

Prossegue informando que o pedido se justifica pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” (id 14190993), uma vez que o cadastro da ora Embargante foi feito de forma errada nos autos.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e possibilitar a correta homologação do acordo.

Sem contrarrazões no id. 25652633.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto assistir razão à embargante.

A
Recorrente
alega que, no
decisum
ora vergastado, não restou atendido o pedido de alteração do polo da demanda feito no termo aditivo entre as partes, de id. 24938775.

No que se refere à alegação dos embargos,
assiste razão ao recorrente
, visto que o Acordão combatido, de fato, não fez alusão ao pedido de alteração de polo da demanda para constar
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
em vez de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

É dizer, o Acórdão faz referência tão somente à parte
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, quando deveria se referir à
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Ademais, consta nos autos documento comprobatório da alegação do embargante (
id
. 14190993
)
, o que evidencia a omissão apontada.

Dessarte, necessária a integralização do Acórdão embargado para que, em sua parte dispositiva, conste a seguinte deliberação:

(...)
Ante o exposto,
HOMOLOGO
o acordo de ID 118737696 celebrado entre as partes e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC.

Considerando a presente homologação e que as partes requereram a alteração do polo passivo, passa a constar, doravante, que o acordo ora homologado é feito entre
ALESSANDRO GOMES RIBEIRO
e
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Tendo em vista a falta de cláusula dizendo respeito aos honorários advocatícios, determino que cada parte arque com os honorários de seus patronos. (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e OS ACOLHO
, apenas para suprir a omissão ventilada, para constar que o acordo homologado fora feito entre
ALESSANDRO GOMES RIBEIRO
e
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, tudo nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025